Tribunal: CARF
Processo: 16095.000066/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000066/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.297 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO. ERRO NO LANÇAMENTO. VÍCIO
MATERIAL.
O lançamento do IRPJ e da CSLL efetuado através de procedimento de revisão
de ofício, deve observar o mesmo critério jurídico adotado no auto de infração
original. Ao adotar equivocadamente o regime de tributação afeto ao lucro real,
ao invés do lucro arbitrado, adotado no lançamento original, a Autoridade
Fiscal incorre em erro insanável, condenando a autuação a vício de ordem
material. Neste caso, o prazo decadencial para a lavratura de novo lançamento
deve observar o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito tributário objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida (v. e-fls. 306/308).
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado constatou-se que não
foram computadas na apuração do lucro arbitrado, para os quatro trimestres de 1998,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000066/2009-74
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

outras receitas financeiras e receitas de juros sobre o capital próprio. Além disso, para os
três últimos trimestres de 1998, foram glosadas deduções indevidas de incentivos fiscais
(FINOR). Em conseqüência, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 193-195) e
de CSLL (fls. 198-200).
Conforme descrito no “Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades” (fls. 183-
187), foram anulados, por vício formal, os autos de infração relativos ao IRPJ (processo
administrativo no 10875.005789/2003-66) e à CSLL (processo administrativo no
10875.005788/2003-66), por meio, respectivamente, dos acórdãos, da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Campinas, no 05-13.918 e no 05-13.919. Nos termos
desses julgamentos administrativos, o crédito tributário deve ser lançado de acordo com a
sistemática de tributação a que estiver submetida o contribuinte, sendo que, para o ano-
calendário de 1998, a MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA foi
submetida ao arbitramento do lucro, em conseqüência do auto de infração de que trata o
processo administrativo no 10875.002451/99-31. Ademais, a nulidade por vício formal se
deveu à ausência de autorização para reexame de período já fiscalizado.
Em 04/08/2008, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP autorizou o
reexame do ano-calendário de 1998.
Tendo em conta que, para todos os trimestres do ano de 1998, o contribuinte se submete à
sistemática do lucro arbitrado, e considerando que por esta sistemática não é permitida
dedução a título de incentivo fiscal, concluiu a autoridade autuante que houve dedução
indevida dos seguintes pagamentos efetuados a título de FINOR: R$504,95 (30/06/1998);
R$873,53 (30/09/1998); R$1.085,08 (31/12/1998).
Constatou a autoridade autuante, ainda, que foram omitidas, para todos os trimestres do
ano de 1998, receitas financeiras e receitas de juros sobre o capital próprio.
Diante desses fatos, e considerando que nos autos de infração de que trata o processo
administrativo no 10875.002451/99-31 não foram glosadas as deduções indevidas de
incentivos fiscais (FINOR) e tampouco foram computadas as receitas financeiras e as
receitas de juros sobre o capital próprio omitidas, foram lavrados os autos de infração de
IRPJ e de CSLL de que trata o presente processo administrativo, com imposição de multa
de ofício de 75% sobre os tributos lançados.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 206-226,
na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Em 08/10/1999, foi encerrada ação fiscal envolvendo os anos-calendário de 1996, 1997 e
1998, na qual foram lavrados autos de infração, formalizados no processo administrativo
no 10875.002451/99-31, nos quais foi aplicada a sistemática do lucro arbitrado, tendo em
vista que a maior parte da documentação contábil-fiscal não estava disponível em razão
de enchente ocorrida no ano de 1999. Os créditos tributários então lançados foram, ao
final, parcelados, nos termos da Lei no 10.684/2003.
Em 2003, foram realizados novos lançamentos para o ano-calendário de 1998, sem que
estivesse presente nenhuma das hipóteses legais que podem dar ensejo à revisão do
lançamento, previstas no art. 149 do CTN. Esses autos de infração, formalizados por meio
dos processos administrativos no 10875.005788/2003-66 e no 10875.005789/2003-19,
foram impugnados e, no julgamento, anulados, por vício formal, pela DRJ.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

Nos termos do art. 149, parágrafo único, do CTN, a revisão do lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. O IRPJ e a CSLL são tributos
sujeitos a lançamento por homologação, razão pela qual o prazo decadencial de cinco
anos conta-se da data da ocorrência do fato gerador, consoante o prescrito no art. 150, §
4o, do CTN. Destarte, para o fato gerador ocorrido em 1998, a revisão do lançamento
somente poderia ter sido realizada até o ano de 2003, estando fulminado pela decadência
o lançamento, realizado em 2009, de que trata o presente processo administrativo.
Não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN que autorizam a
revisão do lançamento. Essas hipóteses são garantias contra investidas arbitrárias das
autoridades fiscais, pois o lançamento determina a existência e a extensão da matéria
tributável, adquirindo o contribuinte o direito de ver reconhecida a regularidade de suas
condutas que não foram objeto de autuação, a menos que se constate que algum fato
relevante foi ocultado da autoridade administrativa. Na situação versada nos autos, não há
nenhum fato novo que pudesse justificar um novo lançamento. A fiscalização encerrada
em 2009 foi realizada após a entrega da DIPJ do ano-calendário de 2008, de modo que já
havia sido examinada pela autoridade administrativa, não podendo o valor do imposto ser
agora objeto de alteração. Por preclusão lógica, ao final da fiscalização, a matéria que não
tenha sido objeto de autuação está homologada. No Termo de Encerramento da ação
fiscal realizada em 1999 há homologação expressa da matéria não autuada, pois consta a
seguinte afirmação: “Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao imposto de Renda da Pessoa Jurídica, onde foi constatada a
irregularidade mencionada no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal [arbitramento]. Da referida ação fiscal foi apurado o crédito tributário abaixo
descrito”.
No auto de infração lavrado em 1999, houve arbitramento do lucro, razão pela qual já foi
estabelecida, de forma definitiva, a integralidade do montante a ser tributado a título de
lucro no ano-calendário de 1998. Os percentuais pertinentes ao lucro presumido são
aumentados em 20% para fins de cálculo do lucro arbitrado pelo fato de que este engloba
não apenas o lucro da atividade social da empresa, mas também os demais resultados
positivos.
Portanto, o arbitramento não determina apenas o lucro bruto, mas o lucro a ser tributado
em um determinado período, caso contrário haveria violação ao princípio da isonomia,
pois o contribuinte submetido ao lucro presumido receberia tratamento mais oneroso
relativamente àquele submetido ao lucro arbitrado, transformando o arbitramento em
punição. O arbitramento se deu por perda de documentos em razão de enchente. Diante
disso, é descabido imputar outras receitas, além daquelas já computadas no lucro
arbitrado apurado no auto de infração lavrado em 1999, pois não há como reunir
documentos para a apresentação de defesa, em flagrante violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
A retenção de IRRF sobre aplicações financeiras ocorre, como regra geral, no momento
da liquidação ou do resgate. Por essa razão, e tendo em conta que o reconhecimento das
receitas provenientes dessas aplicações se dá consoante o regime de competência, são
justificáveis as divergências apuradas entre os valores constantes das DIRFs e aqueles
informados na DIPJ.
Por fim, pede a impugnante o cancelamento do lançamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

Recebida a impugnação, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO indeferiu o recurso, prolatando o Acórdão no 14-58.946 – 1a Turma
(v. e-fls. 305/311), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/1998, 30/06/1998, 30/09/1998, 31/12/1998
DECADÊNCIA - NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Havendo nulidade, por vício formal, do lançamento anteriormente efetuado, a
contagem do prazo decadencial de cinco anos para novo lançamento tem início
na data em que se torna definitiva a decisão que houver anulado aquele.
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – OMISSÃO
É cabível a revisão de lançamento de ofício quando se comprove que, no
lançamento anterior, houve omissão, pela autoridade que o efetuou, de ato ou
formalidade essencial.
LUCRO ARBITRADO - BASE DE CÁLCULO
À base de cálculo do lucro arbitrado, inclusive quando apurada a partir da
receita bruta conhecida devem ser acrescidos os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, bem como
as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas no conceito de receita bruta.
ÔNUS DA PROVA
As DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras são provas hábeis da percepção
de receitas decorrentes de aplicações financeiras e de juros sobre o capital
próprio, assim como os DARFs recolhidos pelo contribuinte e registrados nos
bancos de dados da RFB são provas de recolhimentos ao FINOR. Cabe ao
contribuinte a apresentação de provas que desconstituam as infrações
apuradas, não bastando a alegação de ocorrência de enchentes que possam ter
destruído livros e documentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/03/1998, 30/06/1998, 30/09/1998, 31/12/1998
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 322/347, em que argui o seguinte:
1) Da decadência do crédito tributário – inicialmente, a Contribuinte repete os
argumentos já expendidos quando da impugnação, insurgindo-se contra a
decisão de primeira instância alegando que a regra constante do art. 173, II, do
CTN seria aplicável tão somente à nulidade do lançamento original, jamais à
nulidade do lançamento complementar. Defende que, ao decretar a nulidade
do lançamento complementar, juridicamente tal lançamento jamais teria
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

existido, de forma que imediatamente voltariam a valer as condições
anteriormente existentes. No presente caso, as condições verificadas
anteriormente aos lançamentos complementares anulados seriam: (i) a pré-
existência de um lançamento original (1999) e (ii) a contagem do prazo
decadencial pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, de modo que este teria se
esgotado em 2003;
2) Da inexistência de base legal para o lançamento – este ponto também já
havia sido aventado na impugnação, oportunidade em que foi arguido que a
revisão do lançamento não poderia ter sido efetuada, por inexistirem quaisquer
das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente insere uma nova tese, a de
que não se pode interpretar isoladamente o art. 149, IX, do CTN para justificar
a revisão do lançamento do qual o contribuinte já tenha sido cientificado. Ao
estabelecer as condições do lançamento e, mais precisamente, de sua alteração
de ofício, o CTN teria estabelecido uma interpretação conjunta, sistemática,
dos arts. 145, III, 146 e 149. Assim, “eventual revisão de ofício que contenha
qualquer alteração nos critérios jurídicos utilizados pela fiscalização,
somente pode ocorrer em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente
ao período já fiscalizado”.
Dando continuidade no desenvolvimento de seu raciocínio quanto a este novel
argumento, a Recorrente argui houve alteração no critério jurídico utilizado
pela Fiscalização, na medida em que foram acrescentadas novas receitas à
base de cálculo do lucro arbitrado; além disso também teria sido alterada a
metodologia de apuração da base de cálculo, já que no lançamento original
teria sido adotado o lucro real enquanto no presente lançamento teria sido
realizado com base no lucro arbitrado. Daí a sua conclusão de que teria
ocorrido não só um vício formal a ensejar a nulidade do lançamento original,
mas também a ocorrência de vício material a inquiná-lo.
Em resumo:

3) Da impossibilidade de se realizar novo lançamento para período base em
relação ao qual houve arbitramento de lucro – Neste ponto a Recorrente
repete, ipsis litteris, os mesmos argumentos constantes da impugnação, quais
sejam: (i) o auto de infração lavrado em 1999, com base no lucro arbitrado,
teria estabelecido, de forma definitiva, a integralidade do montante a ser
tributado a título de lucro no ano-calendário de 1998; (ii) Os percentuais
pertinentes ao lucro presumido são aumentados em 20% para fins de cálculo
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

do lucro arbitrado; portanto, o arbitramento não determina apenas o lucro
bruto, mas o lucro a ser tributado em um determinado período, caso contrário
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte submetido ao
lucro presumido receberia tratamento mais oneroso relativamente àquele
submetido ao lucro arbitrado, transformando o arbitramento em punição; (iii)
O arbitramento se deu por perda de documentos em razão de enchente. Diante
disso, é descabido imputar outras receitas, além daquelas já computadas no
lucro arbitrado apurado no auto de infração lavrado em 1999, pois não há
como reunir documentos para a apresentação de defesa, em flagrante violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório; (iv) A retenção de IRRF sobre
aplicações financeiras ocorre, como regra geral, no momento da liquidação ou
do resgate. Por essa razão, e tendo em conta que o reconhecimento das receitas
provenientes dessas aplicações se dá consoante o regime de competência, são
justificáveis as divergências apuradas entre os valores constantes das DIRFs e
aqueles informados na DIPJ.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o presente lançamento está envolto em diversos fatos,
alguns um tanto quanto controvertidos. Senão vejamos:
1) O primeiro lançamento foi realizado em 1999, tendo por objeto o ano
calendário de 1998 (processo no 10875.002451/99-31, com ciência do auto de
infração em 08/10/1999), lançamento este efetuado sob a sistemática do lucro
arbitrado. Este lançamento foi mantido pela DRJ/Campinas, vide acórdão de
e-fls. 126/137;
2) Posteriormente, em 22/12/2003, em procedimento de revisão, novo
lançamento foi efetuado, tendo por objeto o mesmo ano calendário de 1998.
Desta feita, foi apurada insuficiência na declaração de receitas de juros sobre o
capital próprio e receitas financeiras, além de glosas de incentivos fiscais
indevidamente deduzidos pela Recorrente relativos ao FINOR (v. e-fls.
138/148). Elemento importante para a nossa análise, no caso, o fato deste
lançamento ter sido efetuado pela sistemática do lucro real;
3) As decisões proferidas pela DRJ/Campinas, vide e-fls. 149/153 e 161/165,
tornou nulos os lançamentos realizados em 22/12/2003 com fundamento na
ocorrência de vício formal, pois não teria havido autorização da autoridade
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

competente, no caso, o Delegado da Receita Federal de Guarulhos, para o
reexame de período já fiscalizado. Nestas mesmas decisões, a DRJ/CPS
reconheceu ter sido adotada, de forma “inadequada”, a tributação das
receitas não declaradas utilizando os critérios exigidos pelo Lucro Real.
Vide os excertos do referido voto:

(...)

4) Finalmente, em 25/03/2009, o presente lançamento foi realizado (v. e-fls.
183/202), desta feita adotando a metodologia do lucro arbitrado para apurar a
base de cálculo dos tributos exigidos.
Impugnada a exigência, a DRJ/Ribeirão Preto indeferiu o recurso, como já vimos
no Relatório. Nenhuma das alegações proferidas pela Recorrente foram aceitas, entretanto, creio
que não andou bem a decisão recorrida. Em que pese este Relator concordar com todos os
argumentos adotados pela decisão recorrida para
indeferir
a
impugnação,
um
elemento
determinante passou desapercebido pelos julgadores a quo, justamente o que se refere à
decadência.
A decisão recorrida não se ateve ao fato de que o lançamento realizado em
22/12/2003 também padecia de vício material, apesar de o decisum proferido pela DRJ/CPS
referir-se tão somente à ocorrência de vício formal (que também eivava de nulidade o respectivo
lançamento). Vejam como dispôs a DRJ/CPS naquela oportunidade:

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

Ora, apesar de ter se referido tão somente ao vício formal existente no
lançamento, a própria decisão proferida pela DRJ/CPS declarou em seu corpo (voto) a existência
também de vício material ao reconhecer que o lançamento deveria ter adotado a sistemática do
lucro arbitrado, ao invés do lucro real.
Verificado que tal situação efetivamente ocorreu, ou seja, o auto de infração foi
lavrado com base no lucro real ao invés do lucro arbitrado, estaríamos diante de alteração do
critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN. Tal equívoco cometido
pela Fiscalização quando do lançamento realizado em 2003 não pode ser qualificado como mero
erro na forma de produção do ato. O vício relacionado ao lançamento sob análise é de aplicação
errônea da legislação tributária ao caso concreto. Neste contexto, vícios relacionados à aplicação
da norma tributária, em que se demanda o exame da adequação do preceito legal ao caso
concreto, e no qual os defeitos do ato surgem em razão da errônea aplicação da regra matriz de
incidência, referem-se a vícios materiais, que ensejam a nulidade do ato.
A jurisprudência do CARF é fértil nesse sentido, senão vejamos:

ALTERAÇÃO NA FORMA DE APURAÇÃO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Se a Fiscalização apurou o crédito tributário pelo Lucro Real, não é possível manter a
autuação, transformando essa forma de apuração em Lucro Arbitrado. (Ac. 9101-
002.569, 1a Turma, Sessão de 13/03/2017, Relatora: Cons. Adriana Gomes Rego)
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO.
A modificação do regime jurídico de apuração do tributo do lucro real para o
arbitrado, não é um mero ajuste na base calculada do imposto lançado,
caracteriza-se como erro na fundamentação jurídica do lançamento, cuja
resolução implica incidência de outra norma jurídica. Tal equívoco não pode
simplesmente
ser corrigido pela administração, em garantia as disposições dos artigos
142 e 149 do CTN, muito menos em sede de processo administrativo. É necessário a
realização de outro ato de lançamento (aplicação), respeitando-se o prazo decadencial,
pois o fundamento jurídico será diferente daquele que o Contribuinte impugnou no
processo. (Ac. 1401-001.727, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 15/09/2016,
Relatora: Cons. Aurora Tomazini de Carvalho)

Em havendo vício material na decisão que anulou o lançamento realizado em
22/12/2003, o prazo decadencial deve levar em conta o disposto no art. 150, § 4o do CTN, e não
o art. 173, inc. II do mesmo diploma legal. Portanto, o presente lançamento, realizado em
25/03/2009, relativamente ao ano calendário de 1998, evidentemente, está contaminado pela
decadência, devendo, assim, ser tornado nulo.
Quanto às demais alegações trazidas no recurso voluntário, deixo de me
manifestar a respeito, pois julgo que os elementos acima já são suficientes para decidir a
demanda.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000066/2009-74

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência do crédito tributário objeto do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 396
DF CARF MF
Original